Tribunal: TJMT
Processo: 1015840-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015840-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), ELIANE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 772.166.521-34 (EMBARGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem – OBSCURIDADE – EXISTENCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os
embargos
de declaração prestam-se para expungir do julgado
obscuridade
ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil. Na hipótese de redação apta a gerar entendimento ambíguo, deve ser esclarecida a
obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões a Embargante alega que a decisão é obscura e, que esta se consubstancia acerca do início reabertura do prazo, sob alegação de que não foi possível compreender se o prazo passaria a fluir a partir do referido acórdão ou se tratava determinação para que o juízo de primeiro grau intime a parte para apresentar a contestação.

Requer o aclaramento da obscuridade acima apontada, para que manifesta acerca de qual o momento processual passaria a fluir o prazo para a Embargante apresentar a contestação.

Petição da parte Embargada (id.n.º 213724665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Agravo de Instrumento.

Incialmente, quanto a petição da parte embargada (id.n.º 213724665), requerendo a devolução do prazo, tornando o presente tempestivo.

Referido pedido deve ser indeferido, o Agravado devidamente intimado para contrarrazoar em 11/07/2023, deixou transcorreu in albis, sem qualquer manifestação, conforme certidão (id.n.º 177723673).

Conforme declarado na petição (id.n.º 213724665), “...cirurgia de transplante de córnea realizada no banco de olhos de Sorocaba,

no dia 27 de julho na cidade de Sorocaba, local para onde o advogado
se dirigiu no dia anterior à cirurgia
. Por conta da cirurgia, a cirurgiã determinou que o subscritor se mantivesse afastado do labor pelo período de 30 (trinta) dias, conforme atestado anexo. Uma vez que, não houve resolução completa do problema, não possuía condições de trabalhar sozinho realizando nova cirurgia em 10 de novembro de 2023.”

O advogado teve no mínimo 09 dias antes da cirurgia para se manifestar nos autos e não fez.

Antes do julgamento do recurso transcorreram 07 (sete) meses, e de igual forma, sem manifestação.

O julgamento do Recurso foi designado para Sessão Ordinária entre 30 de Janeiro de 2024 a 01 de Fevereiro de 2024 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, conforme se verifica do documento “INTIMAÇÃO DE PAUTA” (id.n.º 196408161)

Devido a pedido de retirada de pauta para sustentação oral, o julgamento foi adiado para sessão do dia 06/02/2024 (id.n.º 200434157).

O acordão foi publicado no dia 08/02/2024, a parte Agravada/Embargada devidamente intimada não se manifestou.

Intimado para apresentar contrarrazões aos embargos apresentados pela parte Agravante não se manifestou, tendo decorrido o prazo em 01/03/2024, conforme certidão (id.n,º 204869678).

Vindo a peticionar apenas em 07/05/2024, para requer a devolução de prazo.

Isto posto, indefiro o requerimento formulada na petição (id.nº 213724665).

Passo a análise dos Embargos de Declaração.

A Embargante alega que a decisão é obscura e, que esta se consubstancia acerca do início reabertura do prazo, sob alegação de que não foi possível compreender se o prazo passaria a fluir a partir do referido acórdão ou se tratava determinação para que o juízo de primeiro grau intime a parte para apresentar a contestação.

Com razão a Embargante, passo a sanar a obscuridade apontada.

Assim onde se lê:

“Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, DETERMINANDO a reabertura do prazo para contestação das requeridas.”

Leia-se:

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, DETERMINANDO a reabertura do prazo para contestação, determino o retorno dos autos para regular prosseguimento, devendo o juízo “a quo” intimar a parte Ré, apresentar contestação.

Isto posto, ACOLHO dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024